Tribunal: STF
Processo: HC 247756
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-19
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Joao Luan da Silva Azevedo contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 939.710/RS, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOÃO LUAN DA SILVA AZEVEDO, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 27/7/2024, custódia posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006 e 16, caput [posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito] e § 1º [nas mesmas penas incorre quem], IV [portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado], da Lei n. 10.826/2003.



    O impetrante sustenta que a decretação da prisão preventiva está lastreara em fundamentação inidônea.



    Aduz que “a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva foi justificada EXCLUSIVAMENTE na QUANTIDADE DE DROGA (1,8 g de cocaína e 11,7 g de maconha), contrariando entendimento jurisprudencial consolidado do STJ, pois insuficiente para embasar a constrição de liberdade” (fl. 5).



    Afirma, ainda, que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis.



    Requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão.



    Indeferida a liminar, manifestou-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do writ, mas pela concessão da ordem de ofício para que seja concedido ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, mediante a imposição das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.



    É o relatório.



    A prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (fls. 62-63):



    Vistos, etc.



    Cuida-se de APF de JOAO LUAN DA SILVA AZEVEDO pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.



    Consta que “a equipe da viatura 13089 empregada em apoio a cidade de Tramandaí, conforme Ordem de serviço 0226/P3/2°BpChq2024, durante patrulhamento tático motorizado, recebeu a informação de um popular acerca de um indivíduo branco, de camiseta vermelha e jaqueta preta, o qual estaria ostentando uma pistola em via pública e realizando a venda de entorpecentes no bairro. Diante da informação, passou a diligenciar, ocasião em que avistou um indivíduo com as mesmas características, com um volume na cintura próximo ao local informado, dada a voz de abordagem e durante a revista pessoal foi encontrado em sua cintura uma pistola cal. 9mm pronto para uso, com vestígios de adulteração, bem como uma mochila com o restante do material estupefaciente. Dada voz de prisão, conduzido para UPA de Tramandaí e posterior DPPA. Foi feito o uso de algema para resguardar a segurança da equipe e do preso”.



    O flagrado foi interrogado, tendo negado a autoria, mas as testemunhas confirmaram a versão do condutor. Laudo de constatação apontou para maconha e cocaína. Nesse passo, está caracterizada a situação de flagrante delito, na forma no art. 302 do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, atendidos os requisitos legais e garantias constitucionais, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.



    Dito isso, passo ao exame do cabimento de conversão do flagrante em preventiva, ou se é possível fixação de medidas cautelares ou concessão de liberdade provisória, artigo 310 do CPP.



    Anoto, de logo, que consta representação da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva. 



    No caso, há prova da materialidade e indícios de autoria, de acordo com a situação fática descrita na decisão que homologou o auto de prisão em flagrante.



    A manutenção da segregação se impõe, para a garantia da ordem pública. Destaca-se que estes tipos de crimes atingem índices alarmantes, sendo que tal conduta traz, como consequência, imediata insegurança social, reclamando das autoridades competentes rigoroso combate e repressão, a fim de se evitar a fragilização e o abalo da ordem pública.



    Convém destacar que o flagrado apresenta registros em sua ficha criminal, tudo a demonstrar a sua periculosidade social.



    Assim, diante das circunstâncias dos fatos, gravidade dos crimes e condições pessoais do flagrado, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública. Diante deste contexto, converto a prisão em flagrante de JOAO LUAN DA SILVA AZEVEDO em preventiva, com base no art. 312 e art. 313, inc. I, do CPP.



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta apurada, em que, além da droga, foi apreendida em poder do paciente uma arma de fogo de uso restrito com vestígios de adulteração.



    Assim, “entende esta Corte que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: RHC n. 137.054/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 27/4/2021” (AgRg no HC n. 915.358/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual, se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.



    Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; e AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, denego a ordem de habeas corpus. (doc. 7 – grifei). 



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    a) a concessão da medida liminar para SUBSTITUIR a prisão preventiva do Paciente JOÃO LUAN DA SILVA AZEVEDO, 20 anos, TOTALMENTE PRIMÁRIO, pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP até o julgamento de mérito deste writ, bem como seja expedido com extrema urgência o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários; e



    b) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2º). (doc. 1, p. 18).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 939.710/RS (doc. 7). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator